Tribunal: STF
Processo: RE 589575
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME
   JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência
   no sentido de que não há direito adquirido a regime
   jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à
   permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que
   eventual modificação introduzida por ato legislativo
   superveniente preserve o montante global da remuneração, não
   acarretando decesso de caráter pecuniário.
   Precedentes.
4.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.